Tribunal: CARF
Processo: 10469.721208/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721208/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.446 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
CAMANOR PRODUTOS MARINHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DECADÊNCIA.
Constatada a decadência pelo despacho decisório não é necessário a análise do
mérito do pleito, estando findado o contencioso pelo decurso de tempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Luís Felipe de Barros Reche(suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório de fls. 190 a
202, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal/RN que: a)
reconheceu parcialmente, no valor de R$ 18.982,39, o direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP no 41062.79649.300104.1.3.01-4495, decorrente do crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, de que trata a Lei no. 9.363, de 1996, no
valor de R$ 165.506,29, referente ao 4o trimestre de 2003; e b) declarou, além dessa,
homologadas por expressa disposição legal as compensações objeto dos PER/DCOMP
n°s,
38337.51469.120304.1.3.01-9039,
17642.87585.120204.1.3.01-0796,
41088.71188.170504.1.7.01-7359 e 39569.08770.140404.1.3.01-4505, tendo em vista o
decurso do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O r. despacho louvou-se no Termo de Informação Fiscal das fls. 132 a 150, do qual se
extrai os seguintes motivos das glosas efetuadas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721208/2009-69
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721208/2009-69

1 – produtos excluídos do conceito de MP, PI e ME: foram excluídas aquisições de
produtos tais como: a) cal, calcário, fertilizantes e adubos químicos que não fazem parte
do processo de industrialização e são, na realidade, insumos utilizados na atividade
primária de cultura do camarão; b) gases comprimidos utilizados nas máquinas e
equipamentos industriais como oxigênio, acetileno, argônio, amônia, etc.; c) telas e
cercas de proteção, tarrafas, redes, arames, cordas, lonas e tecidos, ferro, madeira, vigas,
tábuas, etc.; d) cloro, material de limpeza e higienização de instalações e medicamentos;
e) combustíveis, óleo diesel e lubrificantes; f) caixas de isopor para transporte de
pescado, utilizadas para levar o camarão dos tanques onde são criados pelos produtores
até a sede da empresa para processamento e embalagem; e 2 – insumos da atividade
agrícola excluída do conceito de industrialização: pós-larva, rações e alimentos diversos
para o camarão.
Inconformada parcialmente com a decisão administrativa, a requerente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 207/241, onde traz as seguintes razões de
discordância.
A manifestação de inconformidade é decorrente da necessidade de reformar o
dispositivo do despacho decisório, a fim de excluir da decisão o item “a”, haja vista que
com a homologação por expressa disposição legal das DCOMP, na forma do § 5.° do
art. 74 da Lei n.° 9.430/1996, não caberia à Delegacia da Receita Federal do Brasil
reconhecer parcialmente o direito creditório relativo ao crédito presumido do IPI
passível de ressarcimento no 4.° trimestre de 2003.
Argumenta que, a atividade fiscal é plenamente vinculada e se a matéria prejudicial ao
mérito, referente a homologação das DCOMP por expressa disposição legal em razão
do fator tempo, foi determinante para a decisão, então não caberia ao fisco se exceder
no dispositivo do despacho decisório e pontuar sobre reconhecimento parcial do direito
creditório.
Afirma ser este o fundamento principal de sua inconformidade.
Adentrando na matéria de mérito (direito ao crédito), repisa as circunstâncias e os
fundamentos que nortearam a decisão denegatória, argumentando ter direito a
integralidade do crédito requerido e afirmando serem ilegítimas as glosas indicadas pela
fiscalização.
Traz a colação o processo administrativo fiscal no 10469.902945/2008-80, decorrente da
mesma ação fiscal, no qual a 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento parcial por maioria ao seu Recurso Voluntário no 868993, e aguarda
resultado do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Traz, também, à baila a declaração de voto em seu favor proferida naqueles autos por
ocasião do julgamento de primeira instância pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Recife/PE.
Com base nos entendimentos lá esposados, afirma que se percebe que não existe uma
fase dissociada chamada de atividade agrícola do cultivo do camarão e, logo, os
insumos desta suposta atividade dissociada, que não pode ser assim entendida, como,
por exemplo, pós-larva de camarão, rações diversas bem como diversos outros devem
ser considerados para apuração do crédito presumido do IPI, haja vista que compõem o
processo produtivo como um todo, fazendo parte da cadeia produtiva, da linha de
produção.
Arremata que não se trata de atividade apartada, mas sim de etapa necessária de
maturação do camarão já em processo de seletividade e aprimoramento.
Repisa que a industrialização possuiria uma série de etapas e que por ser ela uma
empresa produtora de camarões que atuaria em todo o processo produtivo, desde o
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721208/2009-69

primeiro estágio, no qual os camarões se materializam (a partir das larvas),
prosseguindo com o desenvolvimento da pós-larva, passando pela despesca, até a
apresentação do produto final devidamente embalado e pronto para exportação e apto
para o consumo humano, configuraria uma indústria de camarões (ou de carcinicultura).
Descreve as etapas do processo produtivo salientando que, apesar de cada etapa deste
processo ser bem definida e delimitada, consoante descrito, as várias etapas são
concatenadas entre si e complementares umas das outras, de modo a formarem o todo
que se integra para materializar o processo de produção da requerente.
Pede vênia, para dizer que não é válido o argumento de que a etapa inicial seria uma
atividade agrícola do cultivo do camarão dissociado da produção, isto porque, toda a
produção da requerente é voltada para um processo global (o todo), que é formado por
todas as etapas descritas, somente havendo a criação de camarões pelo fato de se fazer
necessário o insumo (camarão adulto) para trabalho de aperfeiçoamento para consumo
humano no processo produtivo.
Ressalta que a melhoria e o aperfeiçoamento dos camarões vem desde a sua criação, o
que não descaracteriza o beneficiamento, já que estas características são típicas dele.
Aduz que a finalidade da Lei 9.363, de 1996 é assegurar o ressarcimento às empresas
produtoras e exportadoras da contribuição do PIS e COFINS incidentes sobre as
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem que integram os
produtos destinados ao exterior, com escopo de garantir a competitividade de tais
produtos frente aos seus concorrentes no mercado externo, incluindo os produtos locais
alienígenas, devendo este escopo ser preservado, pelo que não poderia haver as glosas,
pois os insumos glosados são matérias-primas e produtos intermediários que compõe o
produto final produzido pela requerente e destinado para o exterior, isto é, são utilizados
no processo produtivo.
Argumenta, que a glosa é totalmente ilegítima pelo simples fato de que se a requerente
tivesse comprado o camarão adulto já despescado (morto pelo processo natural da
pesca) de outra empresa e, apenas a partir deste ponto, realizado o processo de
beneficiamento sobre estes insumos (camarões adquiridos de terceiro), poder-se-ia
garantir que não haveria qualquer glosa a ser realizada. Complementa que não se pode
negar que o corolário lógico dessa situação hipotética se consubstancie na aquisição dos
insumos comprados de terceiro por um preço bem mais elevado, uma vez que estaria
embutido no preço dos produtos o valor dos tributos incidentes sobre os insumos da
produção, entretanto, com o creditamento, esta elevação de preço seria neutralizada,
pois o insumos da produção seriam desonerados por via indireta, ou seja: é como se a
requerente estivesse produzindo os próprios insumos (camarões) com direito ao
creditamento. Arremata, concluindo que é uma aberração lógica vedar o crédito
presumido do IPI para a requerente no caso das MP e PI porque seria uma punição
ilógica vedar-lhe o crédito pelo fato de, ao invés de comprar o camarão de terceiro,
produzi-lo diretamente.
Assevera que na TIPI, o camarão consta com alíquota zero e não “NT”, logo, ainda que
na hipótese improvável da requerente exportar o camarão vivo, isto já seria suficiente
para que a contribuinte fizesse jus ao crédito presumido do IPI para ressarcimento da
contribuição do PIS e COFINS, a fim de desonerar as exportações.
Questionando a glosa dos produtos classificados sob o código 1, afirma que os
referidos, ou por não serem bens do ativo permanente, ou por se adequarem ao conceito
de matérias-primas e produtos intermediários, enquadram-se no conceito de insumos
utilizados no processo produtivo definido no RIPI, sendo integrados ao produto final ou
consumidos na operação de industrialização. Em acréscimo, relaciona uma série de
produtos que teriam sido glosados indevidamente.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721208/2009-69

Quanto aos produtos glosados classificados sob o código 2, repete argumentos já
expostos anteriormente em sua peça de defesa e diz que a etapa denominada pelo fisco
de “atividade agrícola do cultivo de camarão” nada mais é que uma das etapas iniciais
da produção do camarão por ela exportado e que percebe-se que todos os produtos ou
são empregados (incorporados ao produto final, são o próprio produto final
aperfeiçoado) ou são consumidos na produção do camarão (beneficiado).
Para reforçar sua tese, aduz que além de não haver menção, no art 5o do Decreto no
4.544/2002, à primeira fase da produção do camarão como sendo hipótese de exclusão
do conceito de industrialização, seu processo de produção, por suas peculiaridades,
haveria de ser considerado atividade industrial na modalidade beneficiamento e nunca
atividade rural.
Argumenta, ainda, que o crédito presumido foi instituído com o fim de beneficiar as
empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais e não as empresas
industriais. Diz ainda que para se definir o escopo do benefício estabelecido pela Lei no
9.363/96, a legislação de IPI deveria ser utilizada apenas subsidiariamente, devendo ser
considerados outros aspectos, tais como os provenientes da ciência econômica, para
melhor definir o processo produtivo.
Por fim, requer a reforma da decisão combatida, no sentido de que:
a) preliminarmente, para fins de excluir o item "a" do "dispositivo" do despacho
decisório; ou b) se não acatado o pedido acima, no mérito, seja reconhecido
integralmente o crédito, mantendo a homologação por expressa disposição legal das
DCOMP.
A impugnação foi julgada pela DRJ Porto Alegre, acórdão no 10-57.530, de
31/10/2016, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
a) preliminarmente, para fins de excluir o item "a" do "dispositivo" do despacho
decisório; ou
b) se não acatado o pedido acima, no mérito, seja reconhecido integralmente o
crédito, mantendo a homologação por expressa disposição legal das DCOMP.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Homologação das Dcomps
A recorrente alega inicialmente que não caberia análise do mérito já que a DRF
homologou as Dcomps.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721208/2009-69

O que se verifica no Termo de Informação Fiscal, efl. 150, é que houve um
reconhecimento parcial do crédito pleiteado, com glosa de alguns insumos pela fiscalização:

No despacho decisório, efl. 190 e sgs., consta que foram analisadas as
seguintes Dcomps:

E foram glosados os seguintes insumos:

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721208/2009-69

E por isso os insumos que não poderiam gerar crédito seriam:

Entretanto ao final conclui:

Assim tem-se que o crédito apurado pela fiscalização para o 4o trimestre de 2003
foi de R$ 162.506,29 e o valor a ser compensado nas Dcomps somam R$ 161.156,33, restando o
valor de R$ 1.349,96 que poderia ser contestado pela recorrente. Sendo que a empresa solicitou
ressarcimento de R$ 164.620,80.
Entretanto apenas foi reconhecido o valor de R$ 18.982,39, o que não seria
suficiente para compensar todas as Dcomps, mas foram homologadas por expressa disposição
legal pelo despacho decisório, não cabendo adentrar no mérito das compensações pleiteadas já
que o discurso de prazo foi acatado de ofício pela Delegacia.
A PER/Dcomp foi transmitida em 30/01/2004, relativa ao 4o trimestre de 2003, e
foi emitido o despacho decisório em 31/05/2010, com ciência do contribuinte em 12/06/2012,
por via postal, portanto passaram-se mais de cinco anos entre o pleito e a análise definitiva pela
unidade da receita.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721208/2009-69

O pleito da recorrente é para reformar o despacho decisório para excluir o item
“a” já que houve homologação expressa das Dcomp ́s e não caberia a DRF reconhecer
parcialmente o direito creditório passível de ressarcimento.

E assim continua a recorrente:

Assiste razão a recorrente, conforme exposto, não há que se adentrar no mérito já
que constatada a decadência pela DRF no despacho decisório.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito voto por dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital